Tribunal: TJMT
Processo: 1018286-89.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018286-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), L.T.PEREIRA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 33.026.352/0001-75 (AGRAVANTE), CREDORES (AGRAVADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DETERMINADAS CLÁUSULAS DO PLANO – ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL RESTRITA AO CONTROLE DE REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS E DA LEGALIDADE DO PLANO – ESTRITO EXAME DE LEGALIDADE LEGITIMAMENTE EXERCIDO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PREVENDO A SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E/OU REAIS – SOMENTE É VÁLIDA SE HOUVER CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR TITULAR DA GARANTIA – AFRONTA AOS ARTIGOS 49 § 1°, 50, § 1° E 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ NESTE SENTIDO – CLÁUSULA DE POSSIBILIDADE DE “ALIENAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS E LIBERAÇÃO DE GARANTIA SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR E SEM O CRIVO DO JUDICIÁRIO” – DESACORDO COM O ART. 66 DA LEI Nº 11.101/2005 – DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO PREVISTA NO PLANO ACARRETARÁ A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – NÃO HÁ QUALQUER PRÉVIO REQUISITO DE QUE SE CONVOQUE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA ESTE FIM – ART. 61, § 1º, E AAT. 73, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1018286-89.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

L.T.PEREIRA & CIA LTDA – EPP

EMBARGADOS:

BANCO BRADESCO S/A e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 245899691, a parte embargante aduz, em suma,
“AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS AS QUESTÕES ATINENTE AS RAZÕES RECURSAIS - DA POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS – DA EXTINÇÃO E/OU SUSPENSÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – PREMISSA PREVISTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA SOBERANIA ASSEMBLEAR – PRECEDENTES”
(sic).

Pede que
“sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, com fundamento no artigo 1.022, inciso I do CPC, sanar o vício apontado da constante decisão fustigada, reformando-se a decisão agravada por esta Câmara Julgadora, de modo a confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam, retificação das premissas contidas no PRJ referente à Supressão de Garantias e Novação, face a soberania das decisões assembleares, garantindo-se, assim, a aplicação do direito positivo na sua exatidão que se harmoniza com a posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificadamente no REsp nº. 1.532.943/MT, REsp n. 1.895.277/RS, REsp 1.359.311-SP e precedentes do C. TJMT 00005464120178110046, TJ-MT 10086535920218110000”
(sic).

Contrarrazões do BANCO VOLKSWAGEN (Id. 247543160), BANCO BRADESCO (Id. 247543188) e BANCO DO BRASIL (Id. 247547175), aduzindo, em suma, a correção do julgado embargado, bem como pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DETERMINADAS CLÁUSULAS DO PLANO – ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL RESTRITA AO CONTROLE DE REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS E DA LEGALIDADE DO PLANO – ESTRITO EXAME DE LEGALIDADE LEGITIMAMENTE EXERCIDO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA PREVENDO A SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E/OU REAIS – SOMENTE É VÁLIDA SE HOUVER CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR TITULAR DA GARANTIA – AFRONTA AOS ARTIGOS 49 § 1°, 50, § 1° E 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ NESTE SENTIDO – CLÁUSULA DE POSSIBILIDADE DE “ALIENAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS E LIBERAÇÃO DE GARANTIA SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR E SEM O CRIVO DO JUDICIÁRIO” – DESACORDO COM O ART. 66 DA LEI Nº 11.101/2005 – DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO PREVISTA NO PLANO ACARRETARÁ A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – NÃO HÁ QUALQUER PRÉVIO REQUISITO DE QUE SE CONVOQUE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA ESTE FIM – ART. 61, § 1º, E AAT. 73, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Premente destacar que
“a atuação do magistrado na recuperação judicial limita-se ao controle de regularidade dos procedimentos e da legalidade do plano, sendo que as questões atinentes ao deságio, correção monetária e juros remuneratórios, inserem-se no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômico-financeira, o que cabe aos credores”
. O caso em análise amolda-se especificamente ao entendimento acima adotado na decisão recorrida, o qual é consoante com a jurisprudência desta Câmara. No caso, a despeito das alegações da parte recorrente em sentido diverso, verifica-se que em nenhuma das ressalvas de nulidade reconhecidas na decisão recorrida o juízo
a quo
desbordou do exame de legalidade que lhe cabe quando da homologação da regularidade do plano de recuperação judicial deliberado pela assembleia de credores.

No que atinge à cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº 11.101/2005. No REsp nº 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590). A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora. Não prospera a intenção de, em seara de plano de recuperação judicial, pretender a extinção das garantias, extinção das ações com relação aos coobrigados, uma vez que devem ser resguardadas as garantias prestadas, bem como o direito de cobrança dos credores com relação aos coobrigados da devedora. Os efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial vinculam os credores em relação à(s) devedora(s) principal(is), não atingindo os direitos do(s) credor(es) em relação aos coobrigados, que devem responder pela garantia prestada. Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, estando escorreita a declaração de nulidade da referida disposição do plano de recuperação judicial.

No que se refere a cláusula que prevê a possibilidade de
“alienação de ativos móveis e liberação de garantia sem consentimento do credor e sem o crivo do judiciário”
, constata-se que está em desacordo com o art. 66, da Lei 11.101/2005, que estabelece que
“após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”.
Portanto, referida disposição do Plano não supera o crivo do exame de legalidade, eis que contraria frontalmente a disposição legal.

No que toca à previsão de que, em caso de descumprimento do plano, será convocada assembleia de credores, tal previsão também contraria frontalmente a lei, sendo, pois, nula. Nos termos do art. 61, § 1º, e do art. 73, IV, ambos da Lei nº 11.101/2005, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação em falência, não havendo qualquer prévio requisito de que se convoque assembleia geral de credores para este fim. A lei de regência é clara ao estabelecer que, ocorrendo o descumprimento, deve o juiz convolar a recuperação em falência, não sendo necessário que essa decisão se submeta ao prévio crivo dos credores.

Escorreita a decisão recorrida, a qual, em análise de estrita legalidade, reconhece a nulidade das disposições do plano de recuperação judicial nos moldes acima delineados, impondo-se, destarte, o desprovimento do recurso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada das provas e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando o recurso interposto, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, premente destacar que
“a atuação do magistrado na recuperação judicial limita-se ao controle de regularidade dos procedimentos e da legalidade do plano, sendo que as questões atinentes ao deságio, correção monetária e juros remuneratórios, inserem-se no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômico-financeira, o que cabe aos credores”
.

Neste contexto, infere-se que o caso em análise amolda-se especificamente ao entendimento acima adotado na decisão recorrida, o qual é consoante com a jurisprudência desta Câmara. Veja-se:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS PESSOAIS E A INCIDÊNCIA SOBRE O CRÉDITO NOVADO À ACEITAÇÃO DOS RESPECTIVOS CREDORES – LEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO FEITO – DESCABIMENTO – QUESTÃO ECONÔMICA QUE NÃO SE SUBMETE A INTERVENÇÃO DO PODER JUDCIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.864.112/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022). “
O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.059.178/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2021).
A matéria afeta ao índice e o dies a quo da correção monetária tem em sua essência conteúdo eminentemente econômico, sendo expressão soberana da Assembleia Geral de Credores, inviabilizando a intervenção e, via de consequência, o controle do Poder Judiciário.”
(N.U 1021101-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022) (destaquei)

No caso, a despeito das alegações da parte recorrente em sentido diverso, verifica-se que em nenhuma das ressalvas de nulidade reconhecidas na decisão recorrida o juízo
a quo
desbordou do exame de legalidade que lhe cabe quando da homologação da regularidade do plano de recuperação judicial deliberado pela assembleia de credores.

No que atinge à cláusula relativa à novação dos créditos e supressão das garantias, a estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005. Veja-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Outrossim, no REsp nº. 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

Além disso, a Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente.

No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)” Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.” (N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência.
Recurso desprovido.”
(N.U 0003955-21.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, SEM RESSALVAS – CONTROLE DE LEGALIDADE – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INVIABILIDADE – NOVAÇÃO DOS COOBRIGADOS – PREMISSA QUE ATINGE SÓ OS CREDORES QUE ANUÍRAM DE FORMA EXPRESSA – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI Nº. 11.101/2005 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI DE REGÊNCIA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA, FORMA DE PAGAMENTO, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IRREGULARIDADES INEXISTENTES – MÉRITO DO PLANO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Conforme entendimento consolidado do STJ, “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021). Nos termos da Súmula nº. 581 do STJ, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. “O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.” (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). “A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.” (N.U 1009495-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).”
(N.U 1000035-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

Portanto, não prospera a intenção de, em seara de plano de recuperação judicial, pretender a extinção das garantias, extinção das ações com relação aos coobrigados, uma vez que devem ser resguardadas as garantias prestadas, bem como o direito de cobrança dos credores com relação aos coobrigados da devedora.

Neste sentido, os efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial vinculam os credores em relação à(s) devedora(s) principal(is), não atingindo os direitos do(s) credor(es) em relação aos coobrigados, que devem responder pela garantia prestada.

Nestes termos, ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, estando escorreita a declaração de nulidade da referida disposição do plano de recuperação judicial.

No que se refere a cláusula que prevê a possibilidade de
“alienação de ativos móveis e liberação de garantia sem consentimento do credor e sem o crivo do judiciário”
, constata-se que está em desacordo com o art. 66, da Lei nº. 11.101/2005, que estabelece que
“após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial”.

Portanto, referida disposição do Plano não supera o crivo do exame de legalidade, eis que contraria frontalmente a disposição legal.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL– DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ - RECURSO REPETITIVO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO DA EMPRESA RECUPERANDA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – NULIDADE – VIOLAÇÃO ARTIGO 66 DA LEI Nº 11.101/2005 – MODIFICAÇÃO DO PLANO APÓS A HOMOLOGAÇÃO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS ARTIGOS 45, 58, 56, § 3º, 53, PARÁGRAFO ÚNICO, E 35, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 11.101/2005 – MANUTENÇÃO DA RECUPERANDA NA POSSE DOS BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – STAY PERIOD – ARTIGO 49, §§ 3º E 4º DA LEI Nº 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DOS BENS – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTABELECCIMENTO DO DIREITO DO CREDOR - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, este novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade.
A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu artigo 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve desautorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida. Assim,
deve ser decretada a nulidade da parte do plano que prevê tal medida sem a devida autorização judicial
.
É possível a alteração/modificação do Plano de Recuperação Judicial após a sua homologação, todavia, desde que respeitados o disposto nos artigos 45, 58, 56, § 3º, 53, parágrafo único, e 35, inciso I, alínea “a”, todos da Lei nº 11.101/2005. (...)”
(N.U 1012545-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022) (destaquei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADES
– LIBERAÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM EXPRESSAMENTE –
ALIENAÇÃO DE ATIVOS – ART. 66, CPC – POSSIBILIDADE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.”
(N.U 1001428-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

Por fim, no que toca à previsão de que, em caso de descumprimento do plano, será convocada assembleia de credores, tal previsão também contraria frontalmente a lei, sendo, pois, nula.

Neste contexto, como bem assinalado na decisão recorrida, nos termos do art. 61, § 1º, e do art. 73, IV, ambos da Lei nº. 11.101/2005, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação em falência, não havendo qualquer prévio requisito de que se convoque assembleia geral de credores para este fim.

A lei de regência é clara ao estabelecer que, ocorrendo o descumprimento, deve o juiz convolar a recuperação em falência, não sendo necessário que essa decisão se submeta ao prévio crivo dos credores.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos restam inseridas na esfera patrimonial e negocial entre credores e devedores, não implicando ofensa à Lei 11.101/2005. Mostra-se razoável a carência de até 18 meses para dar início aos pagamentos na medida em que estes se darão dentro do prazo para acompanhamento da Recuperação. A falta de previsão de correção monetária ao longo do prazo de 120 meses até o encerramento do pagamento provoca um duplo deságio, haja vista que a correção monetária não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de preservação do valor real da moeda ao longo do tempo. Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral.
“O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1º, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação”.
(AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016).”
(TJMT N.U 0049197-82.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão recorrida, a qual, em análise de estrita legalidade, reconhece a nulidade das disposições do plano de recuperação judicial nos moldes acima delineados, impondo-se, destarte, o desprovimento do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, posto que os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024